Tribunal: TJSP
Processo: 1014906-84.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença mantida. Apelo desprovido. Alegação de omissão. Honorários advocatícios sucumbenciais que não poderiam ser arbitrados sobre o valor da condenação. Verba fixada por equidade, a fim de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargada. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença mantida. Apelo desprovido. Alegação de omissão. Honorários advocatícios sucumbenciais que não poderiam ser arbitrados sobre o valor da condenação. Verba fixada por equidade, a fim de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargada. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.